Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO POR REAJUSTES GERAIS E ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE.
1. Se há omissão no acórdão embargado, a complementação do julgado é medida que se impõe.
2. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos servidores públicos em detrimento do erário.
3. O reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor está limitado ao período de vigência da Lei Distrital 117/90, nos termos da RCL 2627/STF.
4. Recurso provido, sem atribuição de efeitos infringentes.